Tribunal: TJDFT
Processo: 0749933-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749933-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO REIS MOTA CABRAL AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Rodrigo Reis Mota Cabral contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 215568354, autos n. 0730222-95.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pelo autor. Em suas razões recursais (ID 66523236), alega que seu patrono ficou em internação hospitalar por 32 (trinta e dois) dias, sem condições de trabalho. Afirma que, “enquanto internado, entubado, sem poder falar alguém adentrou aos autos e pediu para se habilitar nos autos. Tal colega não apresentou qualquer substabelecimento, tampouco procuração”. Aduz ter o Juízo de origem determinado a habilitação da nova advogada, a republicação da sentença de ID 208172004, bem como a devolução do prazo para recurso. Assevera serem nulos os atos praticados pela causídica e as consequências advindas, haja vista a não apresentação de instrumento de procuração, substabelecimento, ou qualquer meio de anuência, ainda que provisória, do patrono da causa ou do autor. Arrazoa que, após parcial recuperação, seu patrono juntou documentos comprobatórios da enfermidade e requereu a devolução do prazo para que fossem providenciadas as medidas cabíveis. Informa, contudo, que o pedido foi negado, sob o fundamento de que havia outra advogada habilitada nos autos. Reitera o fato de ser nula a habilitação da outra advogada, por não ter sido juntado aos autos documentação hábil a promovê-la. Entende que “a decisão correta seria a suspensão do prazo, não a habilitação de outra advogada, o que torna nulo tudo que se decorre a partir daí”. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a devolução do prazo relativo à decisão de ID 205241818 (processo n. 0730222-95.2024.8.07.0001). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a medida liminar vindicada, determinando-se a anulação dos atos praticados após a decisão anteriormente mencionada, sobretudo da habilitação irregular ora debatida. Subsidiariamente, pleiteia a devolução do prazo para a interposição de recurso contra a r. sentença de ID 208172004 (processo n. 0730222-95.2024.8.07.0001), igualmente com a anulação dos atos praticados posteriormente. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme exposto no relatório, o agravante pleiteia a devolução do prazo para a adoção das providências determinadas em ID 205241818, porquanto entende como indevido o deferimento da habilitação de outra advogada para atuar no processo. Ocorre, no entanto, que a ausência de pronunciamento em relação à decisão anteriormente mencionada resultou no indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do Código de Processo Civil1. Apresentado o comprovante de internação do advogado pela própria causídica alegadamente habilitada de forma irregular (ID 208612565), foi determinada a republicação da sentença e a restituição do prazo, consoante despacho ID 208612565. Não interposto o recurso cabível, o pronunciamento judicial atacado transitou em julgado em 20/9/2024, conforme certidão ao ID 211814090. Na hipótese, verifica-se que o recorrente visa a restituição de prazo para impugnar a sentença transitada em julgado. Dito de outra forma, pretende desconstituir a coisa julgada operada sobre a sentença proferida nos autos, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito desde a decisão que determinou a emenda à inicial. No entanto, é cediço que o agravo de instrumento não se presta a tal finalidade, porquanto esta não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC2, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso ora debatido. Frise-se o fato de que a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, foi decretado por intermédio de sentença e, por conseguinte, recorrível por recurso apelação. Transitado em julgado o pronunciamento judicial, a imutabilidade da coisa julgada somente pode ser discutida pela via excepcional da ação rescisória (art. 966 do CPC), da querela nulitates3. Acerca do cabimento da ação rescisória, colacionam-se os seguintes precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. COISA JULGADA. 1. A forma de arbitramento dos honorários advocatícios fixados no título judicial exequendo, não é passível de discussão na fase de cumprimento de sentença, pois acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1942481, 07373983120248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM FATO INEXISTENTE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. LOGRADOURO COM DENOMINAÇÕES DIFERENTES. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é medida excepcional, porquanto cabível somente nas hipóteses expressamente previstas (incisos I a VIII), destinada a rescindir decisão mérito com trânsito em julgado. 2. A alegação, na ação rescisória, de violação à norma jurídica deve ser manifesta, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Assim, revela-se inadmissível a ação rescisória que demandar o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a alegada violação manifesta de norma jurídica. 3. Admite-se a ação rescisória baseada em erro de fato quando verificado que o acórdão rescindendo está baseado no erro de fato; o tema não é objeto de controvérsia; não houve pronunciamento judicial no acórdão rescindendo sobre o alegado erro de fato; e este é aferível pelas provas já constantes dos autos. 4. Deve ser rescindido o acórdão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, que havia sido reconhecida no processo de origem, com fundamento na suposta existência de diversos bens da parte executada, quando comprovado inexistir, em verdade, diversidade de imóveis, mas apenas um púnico bem que está localizado em logradouro que já recebeu diversas denominações diferentes pelo Município. 5. Ação rescisória parcialmente admitida. Em juízo rescindendo, pedido julgado procedente. Em juízo rescisório, agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1943319, 07244803420208070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJE: 25/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Em suma, tem-se que o recurso interposto pelo agravante não é a via adequada para discutir questão devidamente acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, sobretudo por não se enquadrar entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual e pela existência de instrumento jurídico apropriado para tal finalidade. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 26 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; 2 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 3 Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.